Tribunal: TJPA
Processo: 0036409-66.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036409-55.2009.8.14.0301
APELANTE: MARIZETE DO NASCIMENTO ALVES

APELADO: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

REPRESENTANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO.
ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMBARGANTE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO RESP 1614874 (TEMA 731). PARCIALMENTE ACOLHIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE RESSALVA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
A decisão embargada fixou que a correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), com base no julgamento do REsp nº 1614874/SC (Tema 731).

2.
Arguição de omissão quanto à Tese que Turma julgadora deveria se pronunciar, de ofício, qual seja, alegada impossibilidade de fixação da correção monetária com base no
REsp nº 1614874/SC (Tema 731), uma vez que este teria sido sobrestado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação Direita de Inconstitucionalidade 5.090/DF.

3. É cediço, que o M
inistro Roberto Barroso, de fato, determinou
na ADI n° 5.090/DF
a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção dos depósitos vinculados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR).

4. No entanto, a
matéria referente à correção monetária incidente sobre o pedido principal (FGTS) tem caráter acessório, não devendo, portanto, ser motivo impeditivo da marcha regular do processo na fase de conhecimento, de modo que, enquanto a controvérsia não for resolvida definitivamente pela Suprema Corte, entende-se que a melhor solução é, em caso de eventual reconhecimento do direito ao FGTS, fixar a correção com base no Tema 731 do STJ, ressalvando que, em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 5090/DF, os parâmetros nela decididos deverão ser observados na fase de liquidação. Precedentes.

5. Reconhecimento de omissão, por fundamento diverso, vez que a ressalva não constou no acórdão embargado.

6. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos,
por fundamento diverso, para constar no acórdão recorrido,
a ressalva de que, em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 5090/DF, os parâmetros nela decididos deverão ser observados na fase de liquidação, para fins de correção monetária,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (processo n.º
0036409-55.2009.8.14.0301
- PJE
)
opostos por MARIZETE DO NASCIMENTO ALVES
contra a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DO PARÁ
, para suprir suposta omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, para reconhecer a nulidade da contratação temporária; o direito à percepção do FGTS dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação, devidamente atualizada nos índices fixados, bem como, reconhecer a existência de sucumbência mínima, condenando a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação.

Em suas razões
,
a embargante
aponta omissão no Acórdão impugnado, alegando que a Turma julgadora deveria se pronunciar, de ofício, quanto à alegada impossibilidade de fixação da correção monetária com base no
REsp nº 1614874/SC (Tema 731), uma vez que este teria sido sobrestado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação Direita de Inconstitucionalidade 5.090/DF. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

A embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto
à alegada impossibilidade de fixação da correção monetária com base no
REsp nº 1614874/SC (Tema 731).

Sobre o assunto, o artigo 1.022, II, do CPC/15 dispõe:

Art. 1.022.
Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para
:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
; (grifos nossos).

Deste modo, considerando que a questão não fora suscitada em momento anterior à oposição dos aclaratórios, para verificar se há omissão no acórdão impugnado, necessário analisar se a Turma julgadora deveria se pronunciar, de ofício, acerca da alegada Tese.

Esta Egrégia Corte Estadual, tendo conhecimento da decisão dada
no bojo da Ação Direita de Inconstitucionalidade 5.090/DF, fixou a correção monetária da seguinte forma:

(...) Quanto à correção monetária, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao realizar o julgamento do REsp nº 1614874/SC (Tema 731), em 11.04.2018, estabeleceu a seguinte tese: A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice. (grifos nossos).
Deste modo, a correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR).

Para evitar maiores dúvidas acerca do decisum, necessário explicar o motivo do posicionamento adotado.

É cediço, que o M
inistro Roberto Barroso, de fato, determinou
na ADI n° 5.090/DF
a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção dos depósitos vinculados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR).

Contudo, depreende-se dos autos eletrônicos,
que a matéria referente à correção monetária incidente sobre o pedido principal (FGTS) tem caráter acessório, não devendo, portanto, ser motivo impeditivo da marcha regular do processo na fase de conhecimento, de modo que, enquanto a controvérsia não for resolvida definitivamente pela Suprema Corte, entende-se que a melhor solução é, em caso de eventual reconhecimento do direito ao FGTS, fixar a correção com base no Tema 731 do STJ, ressalvando que, em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 5090/DF, os parâmetros nela decididos deverão ser observados na fase de liquidação.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim ponderou:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.683.824 - PR (2020/0069404-1) RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE DO STJ AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO : ARNALDO SOUSA MARTINS ADVOGADO : EDUARDO CHAMECKI - PR036078A DECISÃO Trata-se de agravo apresentado por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea a, da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, assim resumido: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. DATA INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. TEMA STJ 1005. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO AO TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGRAS VIGENTES. MENOR E MAIOR VALOR-TETO. LIMITADORES EXTERNOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RFFSA. COMPENSAÇÃO. ENTIDADE PRIVADA. PAGAMENTO DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RE Nº 870.947/SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFINIÇÃO. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Caso de readequação do valor da prestação a partir da entrada em vigor dos novos tetos, não fluindo o prazo decadencial. 2. Tratando-se de questão acessória, cabível diferir para a fase de cumprimento de sentença a definição do termo a quo do prazo prescricional, adotando-se inicialmente como marco inicial o ajuizamento da ação individual e possibilitando a requisição do incontroverso, tendo em vista a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao julgamento do Tema STJ nº 1.005. 3. Os benefícios limitados ao teto do regime geral de previdência passam a observar o novo limite introduzido pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, sem que importe em ofensa ao ato jurídico perfeito. 4. Incidência do Tema STF nº 930: Os benefícios concedidos entre 5.10.1988 e 5.4.1991 não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. Eventual direito a diferenças deve ser aferido no caso concreto, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE n. 564.354. 5. Aplicação do entendimento do STF no RE 564.354 também aos benefícios com data de concessão anterior à Constituição Federal de 1988, em face da compatibilidade do regramento, que sempre distinguiu salário de benefício do valor do benefício. 6. O salário de benefício é patrimônio jurídico do segurado, razão porque deve ser calculado de acordo com os elementos obtidos durante a vida contributiva, de modo que o menor e maior valor-teto são caracterizados como elementos externos, eis que implicam em limitação ao valor global calculado, incidindo diretamente na renda mensal inicial, como etapa posterior à apuração do salário de benefício, a teor do previsto à época no art. 28 do Decreto nº 77.077/1976 e no art. 23 do Decreto nº 89.312/1984. 7. Fará jus à incidência dos tetos das ECs 20/98 e 41/03 o segurado cuja renda mensal tiver sofrido redução em razão da incidência do limitador então vigente (limite do salário de contribuição na data de início do benefício). Precedente do STF. 8. Ainda que o benefício tenha sofrido limitação ao teto quando da concessão, caso posteriormente tenha ocorrido a recomposição do salário, de forma a não alcançar mais os valores dos tetos, inexistem excedentes a serem considerado. 9. Garantida a manutenção dos critérios originários da concessão, os quais não integram os fundamentos do julgamento do Tema STF nº 930, sendo considerados partes do mecanismo de cálculo da renda mensal inicial. 10. Possível postergar a comprovação da limitação ao teto para a fase de execução. 11. Comprovado o recebimento de complementação paga pela União ao ex-ferroviário da extinta RFFSA para manutenção da paridade com os rendimentos dos ferroviários da ativa, cabível a dedução dos valores recebidos, o que poderá ser apurado na fase de liquidação, sob pena de enriquecimento sem causa. 12. Ocorrendo a complementação por entidade de previdência complementar privada, restou fixado, em Incidente de Assunção de Competência, a possibilidade de recebimento dos valores devidos. 13. Diferida para a fase de cumprimento de sentença a definição sobre os consectários legais da condenação, cujos critérios de aplicação da correção monetária e juros de mora ainda estão pendentes de definição pelo STF, em face da decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947/SE, devendo, todavia, iniciar-se com a observância das disposições da Lei nº 11.960/09, possibilitando a requisição de pagamento do valor incontroverso. 14. Os honorários advocatícios são devidos pelo INSS no percentual de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforma a sentença de improcedência, nos termos das Súmulas 111 do STJ e 76 do TRF/4ª Região, considerando as variáveis do artigo 85 do CPC (fls. 513/515). Quanto à controvérsia, pela alínea a do permissivo constitucional, alega violação dos arts. 104 da Lei n. 8.078/90; 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91; e 240 do CPC, no que concerne ao reconhecimento de que a prescrição quinquenal deve ter como marco interruptivo a citação na ação individual e não na ação civil pública, trazendo os seguintes argumentos: A colenda Turma, a fim de afastar o sobrestamento do feito diante da decisão da 1ª Seção STJ nos recursos repetitivos REsp 1761874/SC, REsp 1766553/SC e REsp 1751667/RS (Tema nº 1.005), de ofício, diferiu para execução a decisão acerca da definição do termo a quo do marco prescricional, adotando-se inicialmente como marco inicial o ajuizamento da ação individual. Todavia o art. 104 da Lei n. 8.078/1990, aplicável às Ações Civis Públicas por força do art. 21 da Lei n. 7.347/1985, consagra a independência entre as ações coletivas e as individuais, estipulando que a existência das primeiras não induz litispendência para as últimas. [...] O caso dos autos é diferente daqueles nos quais o titular do direito executa a sentença da Ação Civil Pública precedente. No caso dos autos, trata-se de uma ação ordinária individual de revisão do benefício, e não de uma ação executória da sentença coletiva. Portanto, quanto ao termo inicial da prescrição quinquenal das parcelas, deve ser considerada a data do ajuizamento do feito individual, sendo atingidas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento deste (Súmula n. 85 do STJ). A referência à Ação Civil Pública não serve para modificar a data de interrupção da prescrição de parcelas, pois os efeitos da Ação Civil Pública não atingem os litigantes das demais demandas em curso, a menos que estes requeiram a suspensão do feito (art. 104 da Lei n. 8.078/1990). No caso de quem resolve ingressar com ação individual mesmo depois de julgada a ação coletiva, ciente da existência desta, tanto que a invoca como causa interruptiva da prescrição, fica evidente sua auto exclusão do universo de substituídos da Ação Civil Pública. Daí que o Autor não pode se valer dos efeitos operados na Ação Civil Pública, nem mesmo o da interrupção da prescrição para o pedido das parcelas em atraso, pois, afinal, se tais parcelas são objeto da ação individual, sua prescrição deve levar em conta exatamente a data da propositura desta. Em suma, nos casos em que o decidido na Ação Civil Pública não alcança uma pessoa, ainda que por opção sua, essa pessoa não pode simplesmente pretender exigir, com base na sentença da Ação Civil Pública, as parcelas atrasadas. E se não pode exigi-las com base na sentença da Ação Civil Pública, somente com o ingresso da demanda na qual exija tais parcelas é que a prescrição se terá por interrompida (fl. 525). É o relatório. Decido. Na espécie, o acórdão recorrido assim decidiu: Acerca da prescrição em hipóteses como a destes autos, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a citação válida no processo coletivo configura causa interruptiva do prazo prescricional para a propositura da ação individual (RESP 1.428.194/RS). Sobre o alcance do julgado, o STJ esclareceu que a propositura de ação coletiva interrompe a prescrição apenas para a propositura da ação individual. Em relação ao pagamento de parcelas vencidas, a prescrição quinquenal tem como marco inicial o ajuizamento da ação individual (AgInt no REsp 1.642.625/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12-6-2017). Passou-se, então, a adotar o entendimento exposto. Supervenientemente, porém, a matéria foi afetada em sede de recurso repetitivo pela Primeira Seção do STJ, estando submetida a julgamento a seguinte questão (Tema nº 1.005): Fixação do termo inicial da prescrição quinquenal, para recebimento de parcelas de benefício previdenciário reconhecidas judicialmente, em ação individual ajuizada para adequação da renda mensal aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública. Segundo consta, há determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, em todo o território nacional (acórdão publicado no DJe de 7-2-2019).
Tratando-se, todavia, a matéria referente à prescrição de questão acessória, o julgamento do Tema nº 1.005 do STJ não deve ser impeditivo da marcha regular do processo na fase de conhecimento, sendo possível diferir a definição do termo a quo do prazo prescricional para a fase de cumprimento do título judicial. Tal entendimento é pacificamente aceito no que se refere à aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora que aguardam definição definitiva por meio do julgamento do Tema nº 810 do STF, razão porque perfeitamente aplicável também para a prescrição. Logo, a fim de garantir a razoável duração do processo, a celeridade e a prioridade de tramitação dos feitos em que são partes segurados com idade igual ou superior a sessenta anos, enquanto pendente a solução definitiva do STJ sobre o tema, cabível determinar que o cumprimento do julgado seja iniciado respeitando-se o marco inicial da prescrição, em relação ao pagamento das parcelas vencidas, contado a partir do ajuizamento da ação individual, inclusive para fins de expedição de requisição de pagamento do valor incontroverso, remetendo-se para momento posterior ao julgamento final do STJ a decisão do juízo da execução sobre a existência de diferenças remanescentes, acaso definido marco prescricional diverso. Diante do exposto, difere-se, de ofício, para a fase de cumprimento de sentença a definição do termo a quo do prazo prescricional, adotando-se inicialmente como marco inicial o ajuizamento da ação individual, de modo que o apelo da parte autora resta prejudicado no ponto (fls. 494/495).
Aplicável, portanto, o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que as razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que, "não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgRg no AREsp n. 1.200.796/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 24/8/2018). Confiram-se ainda os seguintes julgados: REsp n. 1.682.077/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2017; AgInt no AREsp n. 734.966/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 4/10/2016; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.477.669/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 2/5/2018; e AgRg no AREsp n. 673.955/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/3/2018. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2020. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Presidente

(STJ - AREsp: 1683824 PR 2020/0069404-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 01/07/2020). (grifo nosso).

Inclusive, em situação análoga, envolvendo consectários legais em Ação de Cobrança de FGTS, à época, ficou consignado
28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16.10.2018, que deveria ser aplicado o Tema 810

para os juros moratórios, com a ressalva de que
,
em eventual modulação do Tema 810 pelo STF, os parâmetros deveriam ser observados em liquidação.

Portanto, considerando que a ressalva não constou no acórdão recorrido, há omissão, tão somente, neste aspecto.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração,
por fundamento diverso,

para constar no acórdão recorrido,
a ressalva de que, em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 5090/DF, os parâmetros nela decididos deverão ser observados na fase de liquidação, para fins de correção monetária,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2020